Tribunal: STF
Processo: HC 242038
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 195.010/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes previstos no art. 4º, a, da Lei 1.521/1951 e nos art. 288 e 158, §1º, ambos do Código Penal.



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Os irmãos Anderson e Deivid e o tio José Carlos se agruparam sob a alcunha de "Cunha Cred" e emprestavam dinheiro impondo multas diárias de R$ 50,00 a R$ 500,00 e juros de 25% a 100% ao mês, o que ultrapassava em muito a taxa legalmente prevista. Como era impossível às vítimas pagar a multa e os juros, os denunciados passavam a constrangê-las mediante graves ameaças (à vida e à integridade física) a entregar vultosas quantias em dinheiro para quitar encargos financeiros crescentes e draconianos e, assim, obter indevida vantagem econômica em proveito próprio. 



    A investigação identificou até o momento pelo menos sete vítimas. Todas, desde a data da tomada do empréstimo, foram constantemente ameaçadas através de mensagens, áudios e ligações por meio do WhatsApp. Quando as ameaças virtuais eram consideradas insuficientes, os acusados iam pessoalmente ou mandavam capangas até a residência das vítimas. 



    A associação criminosa contava com divisões de cargos e tarefas. José Carlos exercia a liderança do grupo. Atuando como contador, encarregava-se de controlar os pagamentos e recalcular as dívidas dos empréstimos. Na função de coordenador de cobranças, dirigia e orientava os comparsas, através do grupo de WhatsApp denominado "Futebol e Resenha”, sobre a forma de constranger as vítimas a pagar o valor exigido na extorsão. 



    [..]



    Já os irmãos Anderson e Deivid eram os agentes responsáveis pela captação de clientes e pela execução das cobranças. Ambos constrangiam também as vítimas mediante graves ameaças: 



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDDE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois o paciente está sendo acusado de atemorizar as vítimas, mediante graves ameaças, por incessantes mensagens, áudios e ligações, a fim de que lhe fossem entregues altas quantias em dinheiro, chegando a conseguir R$ 13.500,00.



    3. Consignou-se, ainda, ser o réu reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva.



    4. Ainda registou-se a necessidade de assegurar a integridade física da vítima.



    5. A questão da ausência de contemporaneidade da medida constritiva não foi apreciada pela Corte de origem no julgamento do writ lá impetrado, de modo que esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    6. Caberia à defesa a oposição de embargos de declaração perante a Corte estadual a fim de provocar o exame pormenorizado da matéria, ônus do qual não se desincumbiu (AgRg no RHC n. 96.217/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    8. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da prisão preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […]



    No caso, como se viu da transcrição, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade do recorrente. Segundo consta o réu atemorizava as vítimas, mediante graves ameaças, por incessantes mensagens, áudios e ligações, a fim de que lhe fossem entregues altas quantias em dinheiro, chegando a conseguir R$ 13.500,00. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    [...]



    Consignou-se, ainda, ser o réu reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    [...]



    Afirmou-se também ser necessária a custódia para resguardar a integridade física da vítima. 



    De fato, em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva. 



    [...]



    Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 696.157/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. (AgRg no RHC n. 170.651/MA, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Assim, são suficientes os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública. 



    [...] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente. De acordo com os autos, o réu atemorizava as vítimas, mediante graves ameaças, por incessantes mensagens, áudios e ligações, a fim de que lhe fossem entregues altas quantias em dinheiro. Além disso, o réu é reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente